Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004891-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), 1o OFICIAL DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE PONTES E LACERDA - MT (AGRAVADO), ODERLINO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 299.756.209-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1004891-35.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
1o Oficial de Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT

E M E N T A

CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE DIREITO REAL – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO – JUÍZO COMPETENTE – FORO DA SITUAÇÃO DA COISA – ART. 47/CPC – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a presente demanda versa sobre direito real imobiliário, pretendo o cancelamento de matrícula, razão pela qual a competência deve ser atribuída ao juízo do foro da situação da coisa (forum reisitae). Inteligência do art. 47, do CPC.

“A competência absoluta do local do imóvel justifica-se em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja competência transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do interesse que a informa”
(STJ, REsp n. 885.557/CE, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.03.2008)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1004981-35.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
1o Oficial de Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de cancelamento de registro público c/c pedido de tutela provisória de urgência que move contra o 1o Oficial de Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo, declinando da competência para o juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Inconformado, o agravante sustenta que o imóvel pertence à Circunscrição Imobiliária de Pontes e Lacerda, sendo este o foro competente para processar e julgar o feito, por força do art. 47, do CPC.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 81412470).

As informações foram prestadas (id. 82267969), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 86951464).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1004981-35.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
1o Oficial de Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT

V O T O

Cinge-se dos autos que o Itaú Unibanco S.A. ajuizou ação de cancelamento de registro público em desfavor do 1o Oficial de Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, visando o cancelamento da matrícula n. 10.961
do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como seja reconhecida a sobreposição da referida matrícula com a área de terras registrada sob n. 3.025 do CRI da Comarca de Comodoro/MT, de propriedade do Sr. Oderlino Rodrigues Godoy e Lilian Furquim de Godoy.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que imóvel se situa na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo, declinando da competência para o juízo da Comarca alhures (id. 80860975).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o imóvel pertence à Circunscrição Imobiliária de Pontes e Lacerda, sendo este o foro competente para processar e julgar o feito, por força do art. 47, do CPC.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, o agravante pretende o cancelamento da matrícula n. 10.961
do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como seja reconhecida a sobreposição da referida matrícula com a área de terras registrada sob n. 3.025 do CRI da Comarca de Comodoro/MT, de propriedade do Sr. Oderlino Rodrigues Godoy e Lilian Furquim de Godoy, entretanto, a aludida matrícula que pretende cancelar denota que o referido imóvel está situado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, conforme documento de id. 80860977
.

Dessa forma, é cediço que a presente demanda versa sobre direito real imobiliário, pretendo o cancelamento de matrícula, reafirmo, cuja competência, deve ser atribuída ao juízo do foro da situação da coisa (
forum reisitae
), nos termos do art. 47, do CPC, que é claro ao dispor que
“Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.”

Aliás, o c. STJ, há muito fixou entendimento no sentido de que, tratando-se de ação de natureza real,
“a competência absoluta do local do imóvel justifica-se em razão da melhor aptidão do juiz de determinado território para exercer a sua função, cuja competência transmuda-se de relativa para absoluta, em face da natureza pública do interesse que a informa”
(REsp n. 885.557/CE, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.03.2008).

Assim, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar que “Em se tratando de imóvel que se situa na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a competência sendo de natureza absoluta é do local do imóvel” (id. 80860975).

À vista disso, a r. decisão se mostra acertada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (
FORUM REI SITAE
) – COMPETÊNCIA ABSOLUTA QUE NÃO PODE SER MODIFICADA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 47 do CPC, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

Na hipótese, tem-se que a escolha do foro da situação do imóvel dado em garantia no negócio jurídico para a definição da competência da ação ordinária, que objetiva anular qualquer procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em benefício da instituição financeira credora, revela-se correta, na medida em que a causa de pedir é fortemente lastreada em questões diretamente ligadas ao próprio bem objeto da alienação fiduciária, razão pela qual prevalece a regra prevista no art. 47 do CPC
.”
(RAI n. 1011986-24.2018.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES NÃO REGULADAS PELA LEI DE FALÊNCIA – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART.47, § 2o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

O art. 47 do CPC determina que a competência do foro da situação da coisa é absoluta para seu processamento e julgamento
.”
(RAI n. 1003918-56.2016.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.04.2017 – negritei)

Por conseguinte, em que pese as alegações do agravante, o certo é que o fundamento da questão posta em juízo é o direito de propriedade sobre o imóvel descrito na exordial, o qual está situado na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, sendo este o Juízo competente para processar e julgar o feito, por ser o foro da situação da coisa.

Ademais, faz-se necessário dizer ainda que, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, a mesma é inderrogável por convenção das partes, consoante regra do art. 62, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021